Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0707077- 32.2019.8.07.0018. GAPED. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021, INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia havida no presente recurso centra-se em aferir o índice de correção monetária incidente nos cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial em razão do cômputo do IPCA-E sobre todo o período e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado.

2. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.